Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016775-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Comodato, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), RODRIGO TREMARIN - CPF: 024.228.949-50 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (REPRESENTANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (EMBARGADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (EMBARGADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (EMBARGADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (EMBARGADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (EMBARGADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (EMBARGADO), NAIDIA ALVES NEVES (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (REPRESENTANTE), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (REPRESENTANTE), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (REPRESENTANTE), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (REPRESENTANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (REPRESENTANTE), NAIDIA ALVES NEVES (REPRESENTANTE), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (REPRESENTANTE), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (REPRESENTANTE), RODRIGO TREMARIN - CPF: 024.228.949-50 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES ALARCON contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1016775-32.2019.8.11.0000
, proveu o recurso interposto por ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Inventário (Proc. no 11355-35.2011.811.0003 – Código 703377), instaurado para a partilha do patrimônio deixado por NELSON JOSÉ NEVES, reconheceu o direito da agravante de permanecer na área correspondente à fazenda “Nossa Senhora Aparecida”, até o termo final estabelecido no contrato de comodato (05.01.2024) (cf. ID 31949950 - Pág. 2).

A embargante defende a existência de omissão no acordão embargado, essencialmente quanto “
a falsidade da assinatura aposta no contrato de comodato, trazido aos autos de origem em simples cópia; nulidade do comodato em face de cláusulas contratuais manifestamente vantajosas para a comodatária em prejuízo do comodante
” (cf. ID 33161479 - Pág. 4); alega que, diante do indício de fraude processual praticada pela agravada e “montagem do suposto contrato de comodato”, sendo absolutamente inadmissível que ela permaneça na fazenda na condição de comodatária, sem qualquer contraprestação, gerando enriquecimento ilício e prejuízos aos herdeiros do espólio.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que esta eg. Câmara Julgadora esclareça o ponto tido como omisso, conferindo-lhe, ainda, efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeira instância.

Nas contrarrazões de ID 34536991, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas no agravo de instrumento, concluindo, em sede de cognição sumária, própria da via eleita, que não há nada nos autos que afaste a validade do contrato de comodato celebrado entre Nelson e Rosilene, cujo objeto é a área correspondente à fazenda “Nossa Senhora Aparecida” (cf. Id no 22446950), não sendo suficiente para infirmar sua força obrigacional o simples argumento de que o negócio somente foi levado a registro após a morte do comodante, afinal, não se trata de negócio cuja forma é exigida por lei e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do aresto que tratou de forma clara e objetiva a questão:

O presente recurso origina-se dos autos do inventário do patrimônio deixado por Nelson José Neves, instaurado a pedido da viúva do falecido, ora agravante, Rosilene Neves (cf. Id no 22924998), onde figuram como demais herdeiros, aqui agravados, Naguel Nagda Menezes Neves Alarcon (atual inventariante), Gleidson Alves Neves, Gleusson Alves Neves, Herasmo Menezes Neves, Luiz Fernando de Souza, Naidia Alves Neves, Nelson Alves Neves e Rodolffo Menezes Neves.

Em específico ao que importa ao mérito deste recurso, em manifestação no curso do processo, entre outras providências, a inventariante Naguel Alarcon pediu fosse determinada imissão na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, “Fazenda Cabeceira do Beleza” e ‘Fazenda Perdigão”, todas comprovadamente pertencentes ao espólio, argumentando que Rosilene Neves estaria se negando a desocupar voluntariamente a “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” em razão de suposto contrato de comodato celebrado com o falecido, e, ao lado disso, em relação às fazendas “Cabeceira do Beleza” e “Perdigão”, mesmo sem qualquer autorização, a viúva teria arrendado os imóveis a terceiros.

A inventariante sustentou que o “
contrato de comodato não passa de mais uma manobra intentada pela viúva em tirar proveito dos bens do Espólio
”, tanto é que o instrumento contratual “
somente foi cadastrado junto ao INDEA/MT
(...)
após passados dois anos da morte
”; por outro lado, salientou que, como o “
contrato de comodato tem natureza intuito personae, não há falar em transmissão de direitos em quaisquer dos polos contratantes, logo, a morte do comodante é fato extintivo do comodato
” (cf. Id no 22446951 - Pág. 2/4).

A viúva/agravante Rosilene Neves objetou, defendendo, em linhas gerais, a validade e eficácia do contrato de comodato da fazenda “Nossa Senhora Aparecida”, e aduziu que o prazo estipulado deve ser observado inclusive pelos herdeiros e sucessores do comodante; no mais, afirmou que já desocupou e transferiu a posse dos demais imóveis quando foi destituída do cargo de inventariante (cf. Id no 22446955 ao 22446960).

Ao apreciar a questão, o MM. Juiz entendeu que a posse (direta) dos imóveis deve ficar a cargo do Espólio, consubstanciado na figura de sua inventariante, afinal de contas, quanto às fazendas “Cabeceira do Beleza” e “Perdigão”, não há dissenso significativo entre as partes sobre a posse, e, no que tange à fazenda “Nossa Senhora Aparecida”, considerou que, com a morte do comodante Nelson Neves, os direitos sobre o imóvel foram transmitidos aos sucessores, estes que, através da inventariante, manifestaram-se a vontade em extinguir o comodato.

Destaco, a propósito, pertinente trecho da decisão agravada:

“No que tange ao contrato de comodato celebrado entre a viúva e o de cujus, é imperioso destacar que, “na hipótese de falecimento do comodante a devolução do bem deverá ser imediata, se o comodato for por prazo determinado, ou ficar adstrita ao prazo necessário a seu efetivo uso, se por prazo indeterminado” (MACHADO, Costa. Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 9a ed. – Barueri/ SP: Manole, 2016, pág. 462)

Assim, com o falecimento do comodante, o contrato de comodato pode ser extinto pelo novo proprietário, por ser o contrato de comodato intuito personae. Hipótese em que a extinção depende de manifestação de vontade do novo proprietário, no caso o Espólio de Nelson José Neves, representado pela inventariante.

Outrossim, importa destacar que a posse se transmite aos herdeiros do possuidor com os mesmos caracteres (art. 1.206, do CC). Sendo assim, com a morte do comodante a posse indireta foi automaticamente transmitida aos herdeiros. Já o art. 1.784, do Código Civil, dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Este, inclusive, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso. Senão vejamos:

(...)

Como se não bastasse, a Sr.a Rosilene Alves dos Santos Neves afirmou, à fl. 1.098, que transferiu o comodato ao Sr. Elias Barbosa Alcântara, sem qualquer autorização do juízo ou dos herdeiros do de cujus, de modo que a restituição da Fazenda Nossa Senhora Aparecida ao espólio, com a imissão da inventariante na posse, é medida que se impõe, até mesmo para resguardar o patrimônio inventariado e evitar futura dilapidação ou deterioração.”

Em breves considerações, segundo clara e objetiva disposição legal, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, em que o comodante cede ao comodatário, temporariamente, um bem não fungível, para fins de uso (em amplo sentido), cabendo a este o dever de conservar e restituir a coisa posteriormente (CPC, art. 579).

À primeira vista, não há nada nos autos que afaste a validade do contrato de comodato celebrado entre Nelson e Rosilene, cujo objeto é a área correspondente à fazenda “Nossa Senhora Aparecida” (cf. Id no 22446950), não sendo suficiente para infirmar sua força obrigacional o simples argumento de que o negócio somente foi levado a registro após a morte do comodante, afinal, não se trata de negócio cuja forma é exigida por lei.

O comodato em discussão iniciou-se com a tradição do objeto, isto é, com a transferência da posse direta do imóvel (Fazenda Nossa Senhora Aparecida) à comodatária Rosilene Neves, remanescendo ao comodante Nelson Neves apenas a posse indireta do bem.

Então, com a morte de Nelson Neves, foi abertura a sucessão, sendo o domínio e a posse (indireta) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida transmitida aos herdeiros, em conjunto com a massa de bens que compõe a universalidade da herança.

É verdade que, até mesmo em razão da natureza benevolente do negócio jurídico, salvo estipulação expressa em sentido contrário, o comodato terá natureza personalíssima (
intuitu personae
) no que se refere ao comodatário, tendo em vista que as condição e as qualidades deste são determinantes e essenciais à existência e formação do negócio jurídico; por esse motivo, a morte do comodatária significa a extinção do negócio jurídico, porém, não se pode adotar a mesma premissa em sentido contrário, ou seja, em caso de morte do comodante.

Logo, a morte do comodante implicou tão somente na alteração subjetiva da relação contatual e no desdobramento da posse, transmitindo-se aos herdeiros a posse nos mesmos moldes em que exercida pelo
de cujus
(posse indireta), e, assim sendo, revela-se muitíssimo pertinente a objeção levantada pela agravante Rosilene de que, como o comodato foi feito com prazo determinado (14 anos), com início no dia 05.01.2010 e término em 05.01.2024 (cf. contrato de comodato de imóvel rural – ID 27594476 - Pág. 9/11), os sucessores a título universal estão obrigados a respeitá-lo, até porque ausência qualquer justificava relevante para a rescisão do contrato, pois, ao menos em rápida análise, não ocorreu desvio de finalidade, depreciação ou abuso de direito por parte da comodatária.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. (...) COMODATO POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA. 1. (...) 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4.
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado
. (...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

E, ainda nessa perspectiva, não se olvida que qualquer um dos coerdeiros pode reclamar e/ou proteger bem integrante do acervo hereditário, porém, dadas as particularidades do caso, também se mostra relevantíssimo averiguar se a voz da herdeira e inventariante corresponde aos interesses dos demais herdeiros sobre a questão.

O
acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020